Tribunal: STF
Processo: HC 78933
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: A suspensão condicional da pena tem como
pressuposto que "não seja indicada ou cabível a substituição" da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (C.Pen.,
art. 77, III): no caso, tornada admissível, em tese, a substituição
pela L. 9.714/98, posterior à decisão impugnada no habeas-corpus,
não cabe, no julgamento desse, decidir do sursis, sem que antes, no
juízo da execução - competente para a aplicação retroativa da lei
penal mais favorável (Súmula 611) - se decida sobre a conversão da
pena aplicada.